Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCOMPATÍVEL COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Apesar de o agravante alegar a ausência de liquidez ante o excesso de cobrança, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão.
2. Agravo de instrumento não provido.